Tribunal: TJDFT
Processo: 0740154-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740154-52.2020.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA, LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA, CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA RECORRIDA: SIMONE DE AMORIM GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL POR UM ANO. ART. 921, § 1o, DO CPC. REGULARIDADE. EXAURIMENTO DA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO PARA FINS DE PROTESTO. DIREITO DO CREDOR. ART. 517, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Correta a suspensão da execução e do prazo prescricional pelo prazo de um ano, na forma do art. 921, § 1o, CPC, pois todos os bens das devedoras que foram encontrados já eram objeto de constrições que tornam ineficaz eventual penhora em favor da executada, ou não foram localizados, em razão de recusa das agravantes em indicar o paradeiro de seu acervo patrimonial. 2. Independente da constatação do exaurimento dos meios postos à disposição da recorrida pra satisfação da execução, é direito da parte exequente obter certidão de crédito em cumprimento de sentença, para fins de protesto, desde quando exaurido o prazo para pagamento voluntário da obrigação, por expressa disposição contida no art. 517, § 1o, do CPC. 3. O art. 517, § 1o, do CPC não viola o art. 5o, XXXIV da CF, tratando-se de previsão normativa que consagra o direito constitucional de obtenção de certidão, em defesa do direito creditício ostentado pelo exequente, de modo a viabilizar a realização de protesto. 4. Agravo de instrumento desprovido. As recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violaram os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 517, §1o, 797, parágrafo único, 839, parágrafo único, e 921, inciso III, todos do Código de Processo Civil, alegando que, existindo bens passíveis de penhora, a execução não poderia ser suspensa, e muito menos ser expedida certidão de crédito. Requerem no ID 25643817 – Pág. 9 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos (OAB/DF 9.466). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não ficou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no AREsp 1751891/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 21/6/2021). Também não deve prosperar a alegada violação aos artigos 517, §1o, 797, parágrafo único, 839, parágrafo único, e 921, inciso III, todos do CPC, porquanto a turma julgadora deixou assente no ID 22756927 – Pág. 4 que: Quanto à suspensão da execução e do prazo prescricional pelo prazo de um ano, na forma do art. 921, § 1o, CPC, por não se localizar bens passíveis de satisfazer a execução, não se verifica sequer interesse ao recorrente que justifique o provimento do recurso. O que se apura dos autos é a improcedência da alegação sustentada no recurso, no sentido de que foram encontrados centenas de veículos em nome das agravantes, mas que a agravada não diligenciou para a penhora desses bens, e que há crédito passível de penhora em processo que tramita na 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, de modo que as recorrentes teriam condições de suportar o pagamento da obrigação executada. Todos os bens das recorrentes que foram encontrados em pesquisas realizadas pelo Juízo já eram objeto de constrições que tornam ineficaz eventual penhora em favor da executada, ou não foram localizados, em razão de recusa das agravantes em indicar o paradeiro de seu acervo patrimonial. E já foi deferida a penhora do crédito que a apelante alega possuir na 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, mas tal medida não resultou, até a presente data, na satisfação do crédito detido pela agravada. Portanto, para rever a conclusão do colegiado é indispensável novo exame do conjunto probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos (OAB/DF 9.466). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015